Tribunal: TJBA
Processo: 8024732-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024732-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO: ANA CAROLINA ALMEIDA DE ARAUJO Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (TEMA IAC 5/STJ). PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. MÉRITO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à parte autora, sob pena de multa. A agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum e, no mérito, a ausência dos requisitos da tutela, pugnando pela revogação da medida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é intempestivo; (ii) saber se a Justiça Comum é competente para processar e julgar demanda envolvendo plano de saúde de autogestão instituído por acordo coletivo de trabalho; (iii) saber se é possível a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo incompetente. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, iniciando-se a contagem após a intimação da decisão que os apreciou, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal. 4. O plano de saúde em regime de autogestão, vinculado a acordo coletivo de trabalho, possui natureza de benefício trabalhista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal e da tese firmada pelo STJ no IAC nº 5 (REsp 1.799.343/SP). 5. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum, impõe-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 64 do CPC. 6. Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, devem ser preservados os efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo incompetente até manifestação do juízo competente, especialmente em razão do risco à saúde da parte autora. 7. O reconhecimento da incompetência absoluta prejudica a análise do mérito recursal. 8. O agravo interno resta prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta, determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho e manter, provisoriamente, a tutela de urgência concedida. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo plano de saúde de autogestão quando o benefício decorre de acordo coletivo de trabalho. 2. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos. 3. A decisão proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do CPC. 4. O reconhecimento da incompetência absoluta prejudica o exame do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §§ 3º e 4º, 219, 1.003, §5º, 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.799.343/SP (Tema 5), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 18.03.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8064755-08.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, DJEN 12.02.2026; TJBA, Apelação Cível nº 8109041-10.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, pub. 16.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8083732-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 17.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024732-20.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e como Agravada ANA CAROLINA ALMEIDA DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora